Tribunal: TRF3
Processo: 5002934-59.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: QUINTA TURMA Fonte e-DJF3 Judicial 1
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
27/789)

5002934-59.2016.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ADMISSÍVEL PARA CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I- Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a defesa do executado deve correr, como regra, na via dos embargos à Execução, na forma do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Em sede exceção de pré-executividade somente podem ser articuladas matérias de ordem pública conhecíveis ex-officio e aquelas que prescindem de dilação probatória.

II- Em que pese discutível a possibilidade de apreciação da matéria arguida (incidência de contribuições previdenciárias sobre verba de natureza indenizatória) em sede de exceção de pré-executividade, o agravante, no caso dos autos, não demonstrou de pronto e de modo inequívoco a pré-constituição de sua propos

Inteiro teor:
27/789)

5002934-59.2016.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ADMISSÍVEL PARA CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I- Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a defesa do executado deve correr, como regra, na via dos embargos à Execução, na forma do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Em sede exceção de pré-executividade somente podem ser articuladas matérias de ordem pública conhecíveis ex-officio e aquelas que prescindem de dilação probatória.

II- Em que pese discutível a possibilidade de apreciação da matéria arguida (incidência de contribuições previdenciárias sobre verba de natureza indenizatória) em sede de exceção de pré-executividade, o agravante, no caso dos autos, não demonstrou de pronto e de modo inequívoco a pré-constituição de sua proposição fática, ou seja, que nas competências exigidas pelo fisco houve, de fato, a efetiva incidência das verbas indicadas e de quanto seria o suposto excesso na execução. Sem a referida constatação documental, suas alegações exigem análise pericial contábil para averiguar a efetiva incidência e o quantum, aliada ao necessário contraditório, o que não se coaduna com a via estreita da exceção.

III- A alegação genérica, em sede de exceção de pré-executividade, de que o valor em execução estaria relacionado com as verbas não exigíveis não tem o condão de afastar a presunção de legalidade do título em execução e suspender a execução. Nesse contexto, a matéria controvertida, da forma como posta, exige a abertura de campo cognitivo, ultrapassando sua analise em nível puramente teórico, o que compromete a linearidade da marcha executiva e não se coaduna com a via estreita da exceção.

IV- Recurso improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002934-59.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LEONEL CERCHIARI - EIRELI - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: SUZANA COMELATO GUZMAN - SP155367-A, IVAN NASCIMBEM JUNIOR - SP232216-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002934-59.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LEONEL CERCHIARI - EIRELI - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: SUZANA COMELATO GUZMAN - SP155367-A, IVAN NASCIMBEM JUNIOR - SP232216-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONEL CERCHIARI EIRELI – EPP., contra decisão que rejeitou a exceção de pre-executividade.

Sustenta o agravante, em síntese, (i) nulidade da CDA por ausência de notificação da inscrição em dívida ativa, por falta do atendimento dos requisitos do art. 202 e 203 do CTN e art. 2o da Lei 6.830/80; (ii) impossibilidade de cobrança do SAT por enquadramento geral dos funcionários; (iii) indevida a contribuição do INCRA; (iv) inadmissibilidade de cobrança do salário educação; (v) impossibilidade de cobrança da contribuição SEBRAE.

Com contraminuta.

É o relatório. Decido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002934-59.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: LEONEL CERCHIARI - EIRELI - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: SUZANA COMELATO GUZMAN - SP155367-A, IVAN NASCIMBEM JUNIOR - SP232216-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES (Relator): Conforme é cediço, a defesa do executado deve correr, como regra, na via dos embargos à Execução, na forma do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Em sede exceção de pré-executividade somente podem ser articuladas matérias de ordem pública conhecíveis ex-officio e aquelas que prescindem de dilação probatória. Sobre este assunto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça é elucidativa. A propósito:

"Súmula 393 STJ - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"

No caso dos autos, o agravante alega na origem, em sede de exceção de pré-executividade, nulidade da CDA e a não incidência de contribuição social sobre diversas verbas que entende como indenizatórias.

O ônus processual de ilidir a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 204, do CTN combinado com o art. 3o, da LEF, é do executado, através dos meios processuais cabíveis, demonstrando, por meio de prova inequívoca, eventual vício no referido título executivo ou que o crédito nele descrito seja indevido.

A CDA, nesse sentido, é ato emanado do Poder Público, dotado de presunção de legitimidade. Não bastasse isso, a Lei n.o 6.830/80 a ela confere presunção de liquidez e certeza com relação ao crédito que representa.

É o que dispõe o artigo 3o da norma supracitada, in verbis:

Art. 3o A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Também a doutrina preconiza:

O órgão encarregado da inscrição faz a prévia verificação administrativa de sua legalidade quanto à existência e aos valores. A inscrição faz nascer a dívida ativa, que, por ter sido, antes, apurada e examinada quanto à legalidade existencial e quantitativa, tem presunção de certeza e liquidez. O interessado, todavia, quer seja o devedor, o responsável, ou terceiro que haja dado a garantia pode produzir prova inequívoca, no sentido de demonstrar a inexistência e, conseqüentemente, a incerteza ou a iliquidez. (José da Silva Pacheco in "Comentários à Lei de Execução Fiscal" 8a ed. p.64).

Ademais, como bem asseverou o Magistrado a quo, “(...) O lançamento das contribuições impugnadas ocorre por homologação, isto é, o contribuinte efetua o recolhimento e o fisco confere sua correção. Nesse passo, incorreto o reclamo de intimação do processo administrativo na medida em que este é dispensado no caso de lançamento por homologação. (...)”.

Em que pese discutível a possibilidade de apreciação da matéria arguida (incidência de contribuições previdenciárias sobre verba de natureza indenizatória) em sede de exceção de pré-executividade, o agravante, no caso dos autos, não demonstrou de pronto e de modo inequívoco a pré-constituição de sua proposição fática, ou seja, que nas competências exigidas pelo fisco houve, de fato, a efetiva incidência das verbas indicadas e de quanto seria o suposto excesso na execução, precisando para isso uma análise mais apurada do caso.

Ademais, os documentos e alegações exigem análise pericial contábil para averiguar a efetiva incidência e o quantum, aliada ao necessário contraditório, o que não se coaduna com a via estreita da exceção.

A alegação genérica, em sede de exceção de pré-executividade, de que o valor em execução estaria relacionado com as verbas não exigíveis não tem o condão de afastar a presunção de legalidade do título em execução e suspender a execução.

Nesse contexto, a matéria controvertida, da forma como posta, exige a abertura de campo cognitivo, ultrapassando sua análise em nível puramente teórico, o que compromete a linearidade da marcha executiva e não se coaduna com a via estreita da exceção.

Frise-se que não será exigida a prova de alegações de fatos em cujo favor milite a presunção legal de existência ou veracidade, nos termos do artigo 334, inciso IV, do CPC. Doutro norte, tratando-se de presunção relativa, não houve a exclusão do objeto da prova, mas apenas uma imposição legal para que o executado a produza, inclusive com a produção de perícia técnica ou o que lhe for conveniente para comprovar seus argumentos, por meio dos instrumentos processuais cabíveis.

Conforme adverte HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ("Lei de Execução Fiscal: Comentários e Jurisprudência", 11 ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 142), não se deve admitir o abuso da exceção de pré-executividade "verificável quando o devedor pretenda formular defesa complexa, só solucionável mediante dilação probatória, e queira fazê-lo sem se sujeitar às condições legais dos embargos à execução, isto é, sem prévia segurança do juízo".

A natureza executiva do título exequendo confere ao fato jurídico que a ensejou certo nível de certeza que a contraposição fática deve ser arguida por meio do veículo processual próprio, ou seja, os embargos à execução fiscal. Assim, o processo de execução fiscal não se revela o meio adequado para a produção de atos cognitivos.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1o, DO CPC. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A atual redação do art. 557 do Código de Processo Civil indica que o critério para se efetuar o julgamento monocrático é, tão somente, a existência de jurisprudência dominante, não exigindo, para tanto, jurisprudência pacífica ou, muito menos, decisão de Tribunal Superior que tenha efeito erga omnes. Precedentes. 2. Não merece prosperar o inconformismo da parte agravante, tendo em vista que a decisão recorrida foi prolatada em consonância com a Súmula 393 do STJ, segundo a qual a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. No caso dos autos, discute-se a inexigibilidade do título, em razão da ausência de seus requisitos em decorrência de nulidade na sua constituição (inconstitucionalidade de incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas eminentemente indenizatória ), tema a ser arguido em sede de embargos à execução. 4. Considerando que a parte agravante não conseguiu afastar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida. 5. Recurso improvido." AI 00022580720134030000 AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 496577 Relator(a)JUIZ CONVOCADO HELIO NOGUEIRA Sigla do órgão TRF3 Órgão julgador QUINTA TURMA Fonte e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/10/2013.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ADMISSÍVEL PARA CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I- Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a defesa do executado deve correr, como regra, na via dos embargos à Execução, na forma do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. Em sede exceção de pré-executividade somente podem ser articuladas matérias de ordem pública conhecíveis ex-officio e aquelas que prescindem de dilação probatória.

II- Em que pese discutível a possibilidade de apreciação da matéria arguida (incidência de contribuições previdenciárias sobre verba de natureza indenizatória) em sede de exceção de pré-executividade, o agravante, no caso dos autos, não demonstrou de pronto e de modo inequívoco a pré-constituição de sua proposição fática, ou seja, que nas competências exigidas pelo fisco houve, de fato, a efetiva incidência das verbas indicadas e de quanto seria o suposto excesso na execução. Sem a referida constatação documental, suas alegações exigem análise pericial contábil para averiguar a efetiva incidência e o quantum, aliada ao necessário contraditório, o que não se coaduna com a via estreita da exceção.

III- A alegação genérica, em sede de exceção de pré-executividade, de que o valor em execução estaria relacionado com as verbas não exigíveis não tem o condão de afastar a presunção de legalidade do título em execução e suspender a execução. Nesse contexto, a matéria controvertida, da forma como posta, exige a abertura de campo cognitivo, ultrapassando sua analise em nível puramente teórico, o que compromete a linearidade da marcha executiva e não se coaduna com a via estreita da exceção.

IV- Recurso improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.